Tribunal: TJSP
Processo: 2188374-92.2025.8.26.0000
Classe: Embargos / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-14
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
Embargos de declaração. Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer com pedido de indenização por danos morais e materiais. Decisão que deu parcial provimento ao recurso. Alegação de omissão. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade. Inconformismo de caráter infringente. Embargos rejeitados.